Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005353-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), D. S. D. M. - CPF: 083.879.481-52 (EMBARGADO), MARCOS SILVA DE MORAES - CPF: 707.671.301-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA – OFERECIMENTO PELA COOPERATIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ ESTABELECIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 209336235, em face da decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005353-84.2024.8.11.0000, ajuizado por D. S. D. M., representado por MARCOS SILVA DE MORAES, para permitir que o agravante continue a obter o tratamento multidisciplinar na clínica Mundo Azul a fim de evitar a mudança abrupta de ambiente terapêutico.

A recorrente aduz, em síntese, que foi elaborado um protocolo de transição para a nova equipe a fim de permitir que o beneficiário se sinta acolhido dentro do novo ambiente clínico.

Salienta que a conduta da operadora está pautada em artigos técnico-científicos de renome, que cumprem todas as diretrizes ético-legais envolvendo a matéria, não havendo que se falar em violação ao direito à saúde do beneficiário.

Discorre sobre a alteração dos profissionais assistentes e sua a necessidade na transição de equipe, a ausência de cobertura fora da rede credenciada e os valores da tabela de reembolso. Pontua que há o perigo da demora inverso, na hipótese, pois a operadora sofrerá prejuízo milionário caso mantida a obrigação de custeio dos tratamentos em clínicas particulares.

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005353-84.2024.8.11.0000

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002620-22.2024.8.11.0041, movida em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré seja compelida proceder com a manutenção do tratamento do autor na clínica Mundo Azul, fora da rede credenciada, conforme prescrição médica.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque a criança, diagnosticada com autismo, possui vínculo com equipe multidisciplinar com quem faz tratamento desde os 2 (dois) anos de idade, hoje com 5 (cinco) anos, desse modo, uma mudança abrupta de profissionais poderia acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento.

O tratamento, conforme já estabelecido no Processo de n.o 1026343-75.2021.8.11.0041, deve ser custeado pela agravada.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada a transição.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ FORMADO – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento a que deve ser submetido o menor, diagnosticado com autismo infantil, não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas sim pelo profissional de saúde responsável por seu atendimento, que é capaz de indicar os tipos de terapias e a quantidade de sessões necessárias para seu desenvolvimento. “E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada (RAC n. 1003809-66.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.” (TJ-MT 10082497120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e também de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para permitir que o agravante continue a obter o tratamento multidisciplinar na clínica Mundo Azul a fim de evitar a mudança abrupta de ambiente terapêutico.

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024